Tribunal: TJMT
Processo: 1005960-88.2021.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005960-88.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHERONLENE DA SILVA GODINHO - CPF: 056.764.841-95 (APELADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1005960-88.2021.8.11.0037

APELANTE(S)

: ICATU SEGUROS S/A

APELADO(S)

:
CHERONLENE DA SILVA GODINHO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA O REEMBOLSO – DESCABIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA PARA DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS INDICADAS DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS CONTADOS DA DATA DO ACIDENTE – DEVER DE REEMBOLSAR AS DESPESAS DESPENDIDAS NO PERÍODO – DESPESAS POSTERIORES NÃO COBERTAS – OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS – APLICAÇÃO DO TEMA 1.112 DO STJ – DEVER DE INFORMAÇÃO QUE RECAI SOBRE O ESTIPULANTE –
SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE INPC PELO IPCA
– DESCABIMENTO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo previsão expressa que determina o dever de reembolso das despesas despendidas dentro do prazo de 30 dias contados da data do acidente, deve ser reconhecido o dever à restituição para aqueles gastos comprovados dentro do prazo de cobertura.

O INPC compreende o índice de correção mais benéfico para o segurado ou beneficiário, pois é o que melhor reflete a recomposição do valor da moeda, motivo pelo qual amplamente utilizado em juízo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização de Seguro por Invalidez Permanente Parcial e Danos Morais
, ajuizada por
CHERONLENE DA SILVA GODINHO
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 12.825,00 (doze mil oitocentos e vinte cinco reais) e ao pagamento de R$ 36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais) a título de reembolso das despesas médicas e odontológicas. Ainda, fixou os honorários advocatícios de sucumbenciais no valor equivalente a 10% do valor da condenação, além de reconhecer a sucumbência recíproca distribuindo entre as partes o ônus sucumbencial na proporção de 40% para a parte autora e 60% para a seguradora, observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora (ID 205494707).

Irresignada com a sentença, a seguradora opôs embargos de declaração no ID 205494709 alegando a ocorrência de omissão e contradição com relação à condenação ao pagamento das despesas já que posteriores aos 30 dias do acidente, somado ao fato de que já havia sido pago administrativamente a quantia de R$ 205,11 (duzentos e cinco reais e onze centavos), além de que o índice consignado na sentença é o INPC quando na realidade deveria ser o IPCA, em observância ao contrato.

Os embargos de declaração foram rejeitados no ID 205494714.

Inconformada, a seguradora interpôs o presente recurso alegando em suas razões recursais (ID 205494716), que a parte autora não faz jus ao reembolso das despesas médicas, hospitalares e odontológicas, ao argumento de que tais despesas estarão asseguradas apenas se foram iniciadas dentro dos 30 primeiros dias contados da data do acidente.

Assevera que o acidente que vitimou a autora ocorreu em 16/01/2020, conforme boletim de ocorrência, no entanto, os recebidos apresentados junto à inicial se referem às despesas referentes a 20/03/2020 até 20/04/2020 e 22/10/2020, ou seja, posteriores ao prazo de cobertura.

Esclarece que as despesas médicas e hospitalares ocorridas no período previsto contratualmente, qual seja, 30 primeiros dias a contar da data do acidente foram reembolsadas administrativamente pela seguradora no valor de R$ 205,11 (duzentos e cinco reais e onze centavos).

Defende ainda ser cabível na hipótese dos autos o Tema 1.112 do STJ, segundo o qual a obrigação de informação sobre cláusulas limitativas ou restritivas é do estipulante e não da seguradora quando se tratar de seguros de vida em grupo, motivo pelo qual requer a improcedência do pedido de reembolso.

Caso não seja esse o entendimento requer, subsidiariamente, que seja observada a apólice de seguro que determina que a cobertura para gastos médicos, hospitalares e odontológicos são limitados a 20% do capital segurado individual, o que representa a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Afirma ainda a necessidade de alteração do índice de correção monetária para que seja aplicado IPCA como previsto no contrato e não o INPC como constou na sentença.

Ao final, prequetiona a matéria.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada para que o pedido de reembolso seja julgado improcedente, além de que seja aplicado sobre a condenação ao pagamento da indenização securitária por invalidez por acidente o índice IPCA.

Subsidiariamente, requer que a condenação ao reembolso seja limitada ao valor equivalente a 20% do capital segurado individual, com a aplicação do índice IPCA sobre a condenação ao pagamento da indenização securitária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 205494722).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
CHERONLENE DA SILVA GODINHO
ajuizou
Ação de Indenização de Seguro por Invalidez Permanente Parcial e Danos Morais
em face de
ICATU SEGUROS S/A,
sustentando, em síntese, ter sido vítima de um acidente automobilístico em 16/01/2020, o qual lhe causou fratura do punho direito, fratura de radio e escafoide esquerdo e fratura da pelve.

Em sua inicial (ID 157538486 – fls. 01/11), alegou que ter sido funcionária da empresa
PEDRO E PEDRO LTDA
no período de 02/09/2019 até 12/09/2020, quando foi demitida.

Informou que a época em que foi funcionária da referida empresa possuía seguro de vida em grupo representado pela Apólice de Seguro de Vida Empresarial identificada pelo nº 93.707.893, com vigência de 09/08/2019 a 31/05/2022, com cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente e despesas médicas e hospitalares.

Aduziu que após o acidente, requereu administrativamente o pagamento da indenização a que fazia jus, bem como o reembolso das despesas médicas, hospitalares e odontológicas, o que lhe foi negado, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda requerendo a condenação da seguradora ao pagamento do reembolso no valor de R$ 36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais), além da indenização securitária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Após o andamento normal do feito sobreveio a sentença de parcial procedência, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada inexistência de cobertura para o reembolso e a necessidade de aplicação do IPCA como índice de correção.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à existência ou não de cobertura na apólice para o caso de reembolso narrado nos autos e se o índice a ser aplicado a hipótese dos autos é IPCA.

Extrai-se ainda dos autos ser fato incontroverso a contratação do seguro, bem como o acidente narrado na inicial, restringindo-se a discussão em verificar se os gastos despendidos pela parte autora possuem cobertura ou não a justificar sua condenação ao reembolso de referidos valores, além de verificar se o índice de correção aplicável aos autos é IPCA como alega a apelante.

Da análise do contrato de seguro de ID 205493847 constata-se que há cobertura para reembolso de despesas médicas, hospitalares e odontológicas, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), desde que o referido tratamento seja iniciado dentro dos 30 primeiros dias a contar do acidente, conforme
ITEM 6.8 DA CLÁUSULA 6 GARANTIAS DO SEGURO,
vejamos:

Assim, imprescindível agora a análise dos recibos e notas fiscais untados aos autos pela parte autora já que existe cláusula expressa prevendo a cobertura para reembolso.

No ID 205493831, a declaração e os recibos emitidos pela Fisioterapeuta Fernanda dos Santos Riguetto também demonstram a realização de tratamento fisioterápico pela autora no período de 20/02/2020 a 02/09/2020, tratamento este não coberto pela apólice de seguro já que iniciado após o decurso do prazo de 30 dias contados da data do acidente.

A nota fiscal de ID 205493832 demonstra a realização de tratamento odontológico 22/10/2020 em razão da alteração da coloração da coroa do dente 11, o qual foi submetido a tratamento endodôntico, porém o início do referido tratamento se deu após ter decorrido mais de 8 meses da data do acidente, o que também afasta a cobertura prevista no contrato de seguro.

Já os recibos de ID 205493830 comprovam o pagamento de honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à cuidadora no período de 20/01/2020 a 20/07/2020, fazendo jus a parte autora ao recebimento da integralidade dos valores despendidos neste período tendo em vista ter iniciado dentro do prazo de 30 dias previsto no contrato de seguro.

Desta forma, em observância ao que dispõe o
ITEM 6.8 DA CLÁUSULA 6 GARANTIAS DO SEGURO,
a parte autora faz jus ao reembolso da quantia despendida com os cuidados realizados de 20/01/2020 a 20/07/2020, que totaliza o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Com relação à alegação da parte autora em suas contrarrazões alegando não conhecer tal limitação, há que se esclarecer que o dever de informação nos contratos de seguro em grupo recai sobre o estipulante e não sobre a seguradora, conforme o
TEMA 1.112 DO STJ
, vejamos:

Assim, havendo previsão expressa no contrato de seguro acerca da hipótese de reembolso, a irresignação da seguradora há que se acolhida em parte para que a condenação a restituição dos valores despendidos com despesas médicas, hospitalares e odontológicas seja limitada àquelas iniciadas dentro do limite de 30 dias contados da data do acidente.

Assim, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que a seguradora seja condenada a reembolsar à parte autora o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

No tocante à alegada necessidade de reforma da sentença para que seja aplicado o índice de correção IPCA, razão não assiste à seguradora.

Isso porque, o índice de correção monetária aplicável à hipótese dos autos é o INPC por ser
o que melhor reflete a recomposição do valor da moeda, motivo pelo qual amplamente utilizado em juízo.

A propósito, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CONTRATO DE SEGURO DE SAFRA AGRÍCOLA – FORTE SECA QUE ATINGIU A PLANTAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – PROPRIEDADE DEVIDAMENTE CADASTRADA – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO FORMA DE APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CORRETA APLICAÇÃO PELO INPC - INDEXADOR QUE MAIS SE APROXIMA DA REALIDADE INFLACIONÁRIA DO PAÍS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada. Conforme estabelece o artigo 757 do Código Civil, “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. O cumprimento pela autora de suas obriugações mediante o cadastro da propriedade de órgão competente, cobertura do sinistro que atingiu a plantação e a pretensão indenizatória inferior ao limite máximo de indenização prevista na apólice, autorizam o pagamento do seguro contratado. “(...) A taxa Selic não é a praticada no mercado, portanto
a correção monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país
” (N.U 1000365-05.2019.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).” (
N.U 1002320-56.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024).
(g.n.).

Assim,
a sentença deve ser mantida neste ponto
.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas adequar o valor devido a título de reembolso pelas despesas médicas, hospitalares e odontológicas, em observância as cláusulas contratuais, sendo devido pela seguradora à parte autora a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ainda, deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024